Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-07.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700187-07.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERAL CONSORCIOS LTDA, ROLANDO RIVAS IGLESIAS APELADO: ROLANDO RIVAS IGLESIAS, INVEST PRIME LTDA, FEDERAL CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por FEDERAL CONSÓRCIOS LTDA e por ROLANDO RIVAS IGLESIAS contra a sentença proferida pela Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROLANDO RIVAS IGLESIAS em desfavor de FEDERAL CONSÓRCIOS LTDA e JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes, determinar a restituição imediata da quantia de R$ 3.125,00 ao autor, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de mora, e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID no 76618387). A apelante FEDERAL CONSÓRCIOS LTDA requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sustentando, em suma, que o pagamento das despesas processuais lhe causará desequilíbrio financeiro considerável. Pois bem. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto à FEDERAL CONSÓRCIOS LTDA a oportunidade de demonstrar sua condição financeira e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de o apelo não ser conhecido por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador